Tribunal: TJMT
Processo: 0001492-96.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001492-96.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARISTON ALVES DA SILVA - CPF: 325.975.681-72 (APELADO), HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - CPF: 346.517.301-59 (ADVOGADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), EDINEI DA SILVA SOARES - CPF: 941.103.791-72 (APELANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), VALDEMIR BONIFACIO - CPF: 567.701.381-15 (APELANTE), FRANCISCO DE PAULA DE PINHO - CPF: 274.987.861-68 (ADVOGADO), VALDEMIR BONIFACIO - CPF: 567.701.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DO DEFEITO NO VEÍCULO LOGO APÓS A AQUISIÇÃO – NECESSIDADE DE CONSERTO E DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTATADA –

APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 186 e 927 DO CÓDIGO CIVIL

- DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO QUE ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO E OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES LEGAIS DE JUROS DE MORA PARA O DANO MATERIAL E MORAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Em havendo a demonstração de participação do Requerido/Apelante na negociação envolvendo o bem (automóvel), que inclusive se encontrava em seu nome, não se admite o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

À luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sendo comprovado pelo autor o dano, o nexo causal interligando a conduta ao resultado impõe-se a responsabilidade civil atinente ao conserto do veículo vendido e, que logo após, apresenta defeito, o qual demandou a retífica, sendo imperiosa a condenação por dano material, em consonância com os valores compatíveis com o conserto mecânico.

Mostra-se cabível a condenação a título de danos morais quando a conduta reprovável ultrapassa o mero aborrecimento, devendo ser, inclusive, mantido o valor fixado, quando ele atente aos critérios pedagógicos da condenação, bem como os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os juros de mora quanto ao dano material devem ser computados a partir da citação. Já quanto ao dano moral, os juros de mora devem incidir desde o arbitramento ocorrido na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDINEI DA SILVA SOARES
,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Danos Materiais e Morais e pedido de tutela especifica com liminar nº 0001492-96.2015.8.11.0041 código 953010
, movida por
ARISTON ALVES DA SILVA
, ora Apelado,

julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados e
CONDENOU
o réu EDINEI DA SILVA SOARES ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor total de R$ 7.291,29 (sete mil duzentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos) e indenização por
danos morais
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A sentença, ainda, dispôs que “(...)
O valor referente ao dano material deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data de cada efetivo desembolso; enquanto que aquele relacionado ao dano moral deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ)”; e “(...) Como o autor decaiu de parte mínima do pedido, custas e despesas processuais deverão ser suportados pelo réu Edinei da Silva Soares, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação para os patronos de cada parte (autor e denunciado), nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, §2º, ambos do CPC”.

O Apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, pois não foi o responsável pelo dano que deu origem a ação e também não participou de qualquer acordo de compra e venda com o Apelado, acerca do veículo (
Corolla, preto, placas JXZ-3680), requerendo, assim, a extinção do processo sem julgamento de mérito.

No mérito, o Apelante argumenta que não deve ser responsabilizado civilmente, pois o caso demonstra culpa exclusiva de terceiro, Valdemir Bonifácio; que “(...) não houve o nexo causal entre os fatos alegados pelo Apelado Ariston como prejudiciais e a culpa do Apelante, o que descaracteriza a solicitação de indenização e revela uma tentativa de enriquecimento sem causa”.

Diz que “(...) o Apelado Valdemir, negociou com o Apelado Ariston um bem que não lhe pertencia e que já estava danificado por sua própria culpa. Diante disso, fica claro que a responsabilidade pela indenização recai exclusivamente sobre o Apelado Valdemir, uma vez que o Apelante agiu dentro de seu exercício legal de direito e não há justificativa para obrigá-lo a indenizar o Apelado Ariston.

No que diz respeito ao dano material, diz que “(...) Primeiramente, o Apelado afirmou ter gastado a quantia de R$ 7.291,29 (sete mil duzentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos). No entanto, o Apelado está tentando receber indevidamente os que supostamente teria pago à Retífica, isto porquê não apresentou qualquer comprovante ou recibo de pagamento desses valores. Além disso, questiona-se o comprovante de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) apresentado na página 20 dos autos. É curioso que o Apelado afirme ter feito essa transação em 08/05/2014, enquanto na petição inicial ele alega que a transação ocorreu apenas em 23/06/2014. Outro ponto que chama a atenção é o fato de o Apelado ter anexado comprovantes duplicados na tentativa de aumentar o valor da indenização pretendida. Nas páginas 23, 24 e 27 dos autos, é possível verificar essa duplicidade. Na página 23, há um comprovante de pagamento no valor de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) acompanhado da descrição da peça adquirida. Na página seguinte, há novamente a mesma peça, porém, com a observação de que o valor foi abatido em crédito de R$ 147,00. Ou seja, o Apelado duplicou a nota para ser ressarcido por um débito que não existiu. Além disso, na página 27, há outro comprovante da mesma peça adquirida, mas não há comprovação do efetivo pagamento. Ao comparar os itens presentes nos orçamentos das páginas 26 e 28, nos valores de R$ 939,24 (novecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) e R$ 845,65 (oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), respectivamente, nota-se que os itens são idênticos, assim como a empresa responsável pela venda. Isso indica que o Apelado novamente utilizou dois comprovantes distintos para aumentar sua pretensão de danos materiais. Diante desses apontamentos e das incongruências encontradas nos documentos apresentados pelo próprio Requerente, conclui-se que sua pretensão deve ser julgada improcedente”.

Quanto ao dano moral, afirma que “(...) Para caracterizar o dano moral, é preciso evidenciar a presença de sofrimento ou humilhação, ou seja, a ocorrência de um dano real. Nem todo desconforto ou mal-estar configura dano moral, pois seria reduzir esse conceito a meras sensibilidades individuais, ou até mesmo proteger alguém que não suporta qualquer aborrecimento trivial, como apontado por Jeova (1999, p. 115) em sua obra sobre dano moral indenizável”; que “(...) o instituto do dano moral tem sido alvo de inúmeras ações que sobrecarregam o Poder Judiciário, sendo muitas delas completamente descabidas e revelando a intenção perniciosa dos autores, que buscam pretensões absurdas, como é o caso dos autos em questão. Diante disso, constata-se a fragilidade e a falta de efetiva comprovação do dano moral alegado pelo Requerente. Não há elementos suficientes para respaldar sua pretensão indenizatória nesse sentido”.

Requer o julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Subsidiariamente, pede a minoração do valor fixado a título de dano moral.

Requereu a gratuidade da justiça e o conhecimento do recurso, para o fim de reformar totalmente a sentença, afastando as condenações impostas, revertendo-se o ônus de sucumbência e verba honorária advocatícia.

Pede, ainda a alteração da incidência de juros moratórios para a data da decisão definitiva, qual seja o acórdão deste apelo.

Prequestiona os dispositivos legais mencionados.

Em contrarrazões, o Apelado manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Foi determinado que o Apelante comprovasse a hipossuficiência econômica/financeira, sendo que, devidamente intimado, houve o recolhimento das custas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM”.

Direto ao ponto. A preliminar atinente à ilegitimidade passiva “ad causam” do Requerido/Apelante não merece prosperar.

É que o veículo em questão encontrava-se registrado em nome do Requerido, EDINEI DA SILVA SOARES, de modo que diante de tal fato e também dos argumentos lançados na inicial, quais sejam:

“(...) O veículo havia sido levado à Retífica pelo senhor VALDEMIR BONIFÁCIO que havia comprado o veículo do senhor EDINEI DA SILVVA SOARES, desfazendo o negócio, porque o motor havia sido fundido, apenas alguns dias, após a compra. Quando o senhor VALDEMIR BONIFÁCIO soube que o autor pretendia comprar um automóvel parcelado, ofereceu o caro que estava na retífica. O autor, interessado no negócio, foi falar com o senhor EDINEI DA SILVA SOARES pessoalmente. Ficou acordado entre os três que o autor iria realizar conserto no veículo, e o caro lhe seria entregue. O contrato de compra e venda foi feito no valor de R$ 14.000,00 (catorze mil) reais. Sendo que o autor arcaria com os custos do conserto e iria pagar a diferença, mensalmente com a quantia de R$ 500,00 (quinhentos) reais”.

Assim, por hora, sem adentrar ao mérito, tal situação é suficiente para que o Requerido/Apelante conste no polo passivo da demanda.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Danos Materiais e Morais e pedido de tutela especifica com liminar nº 0001492-96.2015.8.11.0041 código 953010
, movida por
ARISTON ALVES DA SILVA
, ora Apelado,

julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados e
CONDENOU
o réu EDINEI DA SILVA SOARES ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor total de R$ 7.291,29 (sete mil duzentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos) e indenização por
danos morais
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A sentença, ainda, dispôs que “(...)
O valor referente ao dano material deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data de cada efetivo desembolso; enquanto que aquele relacionado ao dano moral deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ)”; e “(...) Como o autor decaiu de parte mínima do pedido, custas e despesas processuais deverão ser suportados pelo réu Edinei da Silva Soares, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação para os patronos de cada parte (autor e denunciado), nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC”.

Malgrado as alegações do apelo, tem-se que a sentença não merece reprimendas, eis que, conforme consta dos autos, há prova suficiente para demonstrar que os reparos no veículo foram efetivados pelo Apelado, e que os valores apresentados condizem com os serviços que foram realizados, pois houve a venda do bem (veículo), sendo constatado o prejuízo, dando azo à necessidade do conserto.

Ficou claro que o veículo foi vendido por EDINEI DA SILVA SOARES, constando inclusive o seu nome nos documentos do bem em litígio; que logo após houve a necessidade dos reparos, sem que comprador/apelado desse causa a eles; de modo que é necessário o ressarcimento, a título de danos materiais, a fim de que o Apelado não obtenha vantagem indevida, em face ao negócio firmado, apesar de negá-lo.

Todo o conjunto probatório converge para a procedência da ação, a fim de reconhecer o dano, o nexo causal e o direito de reparação no valor condizente ao conserto do bem.

Portanto, a sentença encontra-se em consonância com os ditames legais, à luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Vejamos, uma parte da sentença a esse respeito:

“(...)
Da detida análise dos documentos apresentados nos autos, constata-se que o autor logrou êxito em comprovar ter sido o responsável pelo pagamento dos reparos realizados no veículo de marca Toyota, modelo Corolla, cor preta, placa JXZ3680, ano de fabricação 2001, que se encontra registrado em nome do réu Edinei da Silva Soares.

Tal fato, por si só, demonstra que houve sim uma negociação entre as partes envolvendo a compra e venda do automóvel, pois, caso contrário não haveria motivo que justificasse os reparos do veículo realizados por determinação do autor.

Nota-se que a defesa apresentada pelo denunciado à lide Valdemir Bonifácio corrobora para a narrativa dos fatos feita pelo autor, de que o réu realizou a venda do veículo e depois voltou atrás, deixando o comprador (autor) amargar o prejuízo com o conserto do automóvel.

Assim, verifico que o autor desincumbiu do ônus probatório lhe imposto por força do artigo 373, inciso I, CPC, enquanto que o réu não conseguiu demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

(...)

O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária
, negligência ou
imprudência
, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.” (Negritei)

Assim, devida a reparação pelos danos materiais e morais suportados pelo autor em virtude da atitude ilícita do réu.

Não há como dar procedência ao pedido de entrega do veículo, pois, como informado na contestação, o mesmo foi vendido pelo réu logo após a ocorrência dos fatos. Logo, para que o réu não se enriqueça indevidamente à custa do autor, necessária a condenação do mesmo à reparação dos prejuízos materiais suportados com os reparos do veículo, os quais totalizam R$ 7.291,29 (sete mil duzentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos). Referidas despesas estão comprovadas através dos documentos anexados à inicial”.

Corrobora com a sentença o seguinte julgado, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUTAL C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – COMPRA DE VEÍCULO USADO – DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO – COMPROVAÇÃO – GARANTIA CONTRATADA – PREJUÍZO MATERIAL VERIFICADO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTIMENTO DE FRUSTRAÇÃO E IMPOTÊNCIA – VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em decadência tendo em vista que logo após a aquisição do bem a empresa requerida foi informada a respeito dos defeitos apresentados no veículo, inclusive, ela mesma o levou para conserto.

A hipótese em apreço se sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade do Fornecedor independe da existência de culpa, a exegese do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, cabe ao vendedor garantir os danos materiais causados por vício oculto no motor apresentado dentro do prazo de garantia, estampado no contrato de compra e venda avençado entre as partes e no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A hipótese dos autos ultrapassa o mero dissabor ensejando a reparação por danos morais experimentados pela compradora do bem.

O valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável e proporcional.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil majoro os honorários advocatícios anteriormente devem ser majorados. (N.U 0005558-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

No tocante aos danos morais, considero a sua ocorrência, eis que o caso ultrapassa o mero dissabor, salientando-se os transtornos existentes em face à própria demanda, frustração e abalo emocional, em pendenga existente desde os idos de 2015, de modo que, inclusive, posiciono-me pela coerência do valor fixado a tal título (R$ 8.000,00), salientando que o valor observa os parâmetros da razoabilidade e da razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da condenação. Assim, rejeito também a pretensão de minoração.

No que tange à pretensão de alteração do termo de incidência dos juros moratórios para a data da decisão definitiva deste acórdão, tenho que ela não merece guarida, pois a sentença não merece reprimenda em tal rubrica, tendo em vista que quanto ao dano material, os juros devem ser computados desde a citação, enquanto que em relação ao dano moral, desde a sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - VÍCIO REDIBITÓRIO - SISTEMA DE EMBREAGEM - CONSERTO POR CONCESSIONÁRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEVER INDENIZATÓRIO - CONFIGURAÇÃO. I - As questões que não foram abordadas pela parte na petição inicial não podem ser discutidas em sede de apelação, por configurar inovação recursal. II - Na forma das disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. III - Em se tratando de vício oculto, inicia-se o prazo decadencial do conhecimento. IV - Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que a parte recorrida deve rechaçar a alegação por meio de negativa ao fato ou por indicar situação que impeça, modifique ou extinga o direito do autor. V - Constatado vício anteriormente reconhecido pela vendedora, deve esta solucionar o problema, quando dentro do prazo decadencial. VI - O consumidor que adquire um veículo novo, fabricado por uma montadora tradicional possui a legítima expectativa de que o bem seja confiável e funcione perfeitamente, não apresente problemas dissociados de sua regular utilização e nem falhas que coloquem em risco sua segurança e das demais pessoas. VI - A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto, devendo o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, atento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. VII - A correção monetária da indenização por danos extrapatrimoniais deverá incidir a partir do arbitramento e os juros de mora são devidos a partir da citação da parte requerida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.135751-2/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 24/11/2022)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor da condenação.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024